Tribunal: STF
Processo: RE 572664
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TABELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA 
   PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
   LEGAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O 
   Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que a 
   correção monetária, em matéria fiscal, é sempre dependente de lei 
   que a preveja, não sendo facultado ao Poder Judiciário aplicá-la 
   onde a lei não a determina, sob pena de substituir-se ao 
   legislador. Precedentes.
II - Recurso protelatório. Aplicação de
   multa.
III - Agravo regimental improvido.